Tribunal: TJDFT
Processo: 0715996-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0715996-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARCONE DE OLIVEIRA PINTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que deferiu a tutela provisória de urgência para limitar os descontos consignados em folha de pagamento a 35% da sua remuneração, após a dedução dos descontos obrigatórios (autos no 0708302-76.2022.8.07.0020, ID no 154733251). 2. O agravante sustenta, em suma, que a decisão deixou de considerar a necessidade de permitir o desconto complementar de 5% (cinco por cento) para a amortização dos débitos referentes às compras realizadas mediante cartão de crédito, conforme previsto na Lei no 10.820/2003 e Lei no 14.431/2022 3. Como consequência, defende a necessidade de suspensão das determinações impostas pela decisão, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que os descontos realizados na folha de pagamento do agravado já estão observando os limites legais. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 46173339, págs. 1-2). 6. Intimado para apresentar o contrato referente ao cartão de crédito consignado, o agravante informou que na verdade o agravado possui dois contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento, tratando-se de erro material (ID no 46523489). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A documentação apresentada pelo agravante demonstra que o agravado é major da Polícia Militar do Distrito Federal (ID no 46523494, págs. 6-4). 10. A Lei no 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 27, §3o o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei no 10.486/02). 11. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 12. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta do contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 13. A suspensão dos descontos não se sustenta no atual cenário fático-jurídico dos autos principais, uma vez que decorrem dos contratos de mútuo bancário voluntariamente celebrados pelo agravado (ID no 46523494). As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 14. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 15. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que são criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 16. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça já havia decidido pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, oriundos de empréstimo negociado, espontânea e diretamente, pelo consumidor com a instituição financeira (REsp no 1586910/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, maioria, data de julgamento: 29/8/2017). 17. Ao julgar o Tema 1085, o STJ fixou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 18. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de agravado sustentar o contrário em sua petição inicial. 19. Depreende-se dos contracheques anexados aos autos principais (ID no 124640814, págs. 1-3) que os descontos consignados em folha de pagamento, referentes aos contratos celebrados com o agravante, estão observando a margem estipulada pela legislação que trata da matéria. 20. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 21. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 22. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 23. Como consequência, é inviável que o Poder Judiciário, sem justificativa fático-jurídica adequada ou identificação de elemento probatório idôneo, imponha a suspensão ou a limitação aos descontos efetuados na folha de pagamento do agravado, quando já estão observando os limites previstos em lei. 24. Constatando-se que o parâmetro para a análise do limite para viabilizar o desconto de empréstimos na folha de pagamento é a remuneração bruta do contratante, os valores descontados em folha de pagamento do agravado estão observando o limite máximo previsto em lei (até 30%), majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021, sem prejuízo da incidência da Lei no 10.486/02, pois se trata de militar. 25. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria pelo Relator Natural, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 26. Defiro o efeito suspensivo ativo para sobrestar a determinação imposta na decisão recorrida até o julgamento do mérito (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 27. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 29. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator Natural. 30. Publique-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2023. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Substituto Legal